Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-51.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011410-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 010.411.781-82 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE OUTRA PESSOA E DE PERÍODO DIVERSO DO DÉBITO QUESTIONADO. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE FATURA DE CONSUMO E HISTÓRICO DE CONTAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPRAVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente - novembro/2019 a outubro/2020-, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte autora limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, ausente a impugnação especifica sobre a unidade consumidora informada pela reclamada e não comprovada a quitação da fatura questionada, há de se reconhecer a idoneidade do débito, de modo que a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Aparecida dos Santos Rocha em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 1.550,88 (um mil e quinhentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), ao fundamento que a Concessionária reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença, aduzindo a inexistência de relação jurídica e a consequente ilegalidade da restrição realizada, razão pela qual, requer a condenação da Concessionária Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Contrarrazões, para a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar a idoneidade do débito objeto da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Reclamante não rebateu, em sede de impugnação, os documentos e a unidade consumidora cuja titularidade lhe é atribuída, limitando-se a rebater genericamente as alegações da reclamada.

Verifica-se que a Concessionária de Energia exibiu
prints
de telas sistêmicas com histórico de consumo, histórico de contas e Ficha de dados cadastrais, indicando a existência de uma UC (n.o 2820860-1) sob a titularidade da consumidora, questionando, inclusive, o comprovante de endereço apresentado pela mesma.

Chamada a manifestar-se em sede de impugnação, a reclamante apenas aduziu não reconhecer a unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco refutou a dúvida trazida pela reclamada acerca de seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliento que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser mantida a sentença firmada em primeira instância, vez que demonstrada a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a

sentença objurgada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021